Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000378-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (IMPETRANTE), ALIVENILDO ROCHA DIAS - CPF: 819.497.821-15 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LEONARDO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO -
DESENTENDIMENTO OCASIONAL - PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO EVIDENCIADA - PREDICADOS PESSOAIS
- LICÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada quando a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau e recebida pelo Juízo singular.

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(BADARÓ, Gustavo Henrique
.
Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991.)

“A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC no 107.337/MG). [...] Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.”
(TJMT, HC 1022078-85.2023.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000378-19.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
BRASNORTE

IMPETRANTE(S): DRA. JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO

DR. LUCAS MOREIRA MILHOMEM

PACIENTE(S): ALIVENILDO ROCHA DIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALIVENILDO ROCHA DIAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de incidente processual (PJe 1001403-92.2023.8.11.0100), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio – art. 121, c/c art. 14, II do CP – (fls. 85/89-ID 136604542).

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão seria ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia preventiva; 3)
“o paciente possui endereço fixo em Brasnorte/MT, sempre exerceu atividade lícita, possui raízes sociais na comarca”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam aplicáveis.

Pedem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 197787685), com documentos (ID’s 197787687/

197787693).

Em substituição regimental [Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar medidas cautelares alternativas (ID 198053163).

O Juízo singular prestou informações (ID 198206166).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente preso preventivamente pela prática do crime de homicídio tentado - 1. Pleito de relaxamento da prisão preventiva - Alegação de excesso de prazo, considerando que a denúncia não foi apresentada no prazo legal - Pleito prejudicado - Denúncia já oferecida. 2. Pleito de revogação da prisão preventiva - A defesa afirma não estarem presentes os requisitos legais, não tendo sido demonstrado o periculum libertatis - Improcedência - Gravidade concreto do delito - Risco de reiteração delitiva - Paciente condenado por descumprimento de medidas protetivas, mesmo assim, voltou a descumpri-las - Risco à ordem pública que justifica o decreto preventivo. Pela denegação da ordem, revogando a liminar concedida”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 199682661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada, visto que a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial no dia 19.12.2023 e recebida pelo Juízo singular na mesma data (PJe 1001436-82.2023.8.11.0100).

Em relação aos embasamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto prisional, qual seja, o periculum libertatis, considerou tanto o ‘modo como teria ocorrido o crime’ [‘golpes com uma arma branca (faca) em regiões vitais (dorsal e barriga – id. 136598513, p. 02), após discussão verbal, demonstrando extrema facilidade em progredir para agressão de tamanha gravidade’] quanto a reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenação pretérita por crimes cometidos no ambiente doméstico [lesão corporal, ameaça e dano].

No tocante ao primeiro fundamento, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade da conduta do paciente a ponto de justificar a sua custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima.

Isso porque, além de o crime não ter sido praticado por meio cruel, as lesões sofridas pelo ofendido não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, segundo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 45/46-ID 197787693; quesito 4o).

Além disso, a tentativa de homicídio ocorreu em contexto de desentendimento ocasional [discussão pela forma que o paciente fechou a porta do carro da testemunha presencial Marcos Jeferson Rocha, seguida de desentendimento com a vítima, que buscou intervir na desavença] e não há qualquer referência de que o paciente e o ofendido possuíam conflitos pretéritos. Ao contrário, a testemunha presencial Marcos Jeferson Rocha [sobrinho do paciente] e a vítima foram buscar o paciente em sua residência para irem socializar em um bar da região, oportunidade na qual iniciaram a discussão.

No que concerne à segunda premissa, o registro criminal apontado na decisão constritiva envolve fatos criminosos apenados com detenção (condenação a 2 anos, 9 meses e 24 dias de detenção) e cometidos em 28.5.2022 (PJe 1001040-78.2022.8.11.0088), de modo que, neste ponto, também não visualizo periculosidade social acentuada advinda da vida pregressa do paciente.

Em nosso sistema, o abalo à ordem pública que legitima a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Embora a reprovabilidade do crime contra a vida seja inquestionável, ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, no caso concreto, visto que as circunstâncias fáticas não indicam a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação, notadamente por se tratar de conduta tentada e praticada em contexto de desentendimento pontual, sem indicativo de premeditação e/ou inimizade anterior, conforme, aliás, bem ressaltou a vítima, em seu depoimento extrajudicial [dado por videoconferência], verbis:

‘(...) eu e o Marcos saiu pra jogar sinuca (...), aí a gente passou na casa desse tio dele, daí eles começaram a discutir (...); daí esse cara que me alvejou com a faca, eu nem conhecia ele, nem ele me conhecia (...); ele me deu duas facadas (...), aí eu corri e o Marcos veio atrás, aí ele não veio mais atrás de mim, aí o Marcos me trouxe para o hospital. [Escrivão: Então você não tinha discutido com ele, era o Marcos e ele que estavam discutindo?] É, a discussão era dos dois (...). [Escrivão: Você não tinha inimizade com ele, rixa, nada?] Não, eu não conheço ele (...).’ [autos de origem]

Trago ainda ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró:

‘A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida’ (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Por outro lado, o paciente tem endereço certo na Comarca [rua Arlindo Antônio Mayer, s/n, bairro Aeroporto] e trabalha como mestre de obras (fls. 21), com renda estimada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Atente-se que a declaração de trabalho, apresentada nesta impetração sob grau e fé dos advogados subscritores, foi redigida pela testemunha presencial Marcos Jeferson Rocha no dia 18.12.2023, a revelar que o desentendimento ensejador da conduta delituosa resulta superado.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

‘A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC no 107.337/MG). [...] Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.’ (HC 1022078-85.2023.8.11.0000 – minha relatoria – 25.10.2023)

Desse modo, constatado que a prisão não se mostra adequada para garantir a ordem pública, que pode ser preservada por providências diversas da custódia preventiva, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada em favor de ALIVENILDO ROCHA DIAS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:

a) não se aproximar da vítima Willian Leonardo dos Santos, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1)
“não se aproximar da vítima Willian Leonardo dos Santos, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp”
;

2)
“declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança”
;

3)
“comparecer mensalmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades”
; 4)
“não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo”
;

5)
“recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga”
;

6)
“não se envolver em outro fato criminalmente ilícito”
;

7)
“não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.”
( CPP, art. 319, III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024